Tribunal: TJDFT
Processo: 0004584-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004584-94.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CONSTRUTORA MABEL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT. PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. TERMO INICIAL. DATA DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. IRDR N. 10 DO TJDFT. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que declarou a prescrição da obrigação de pagar ONALT referente ao imóvel objeto dos autos. 1.1. Apelo do Distrito Federal requer a reforma da sentença aduzindo que a incidência da ONALT tem natureza de contraprestação, e não de tributo, podendo, inclusive, a Administração realizar a cobrança a qualquer tempo. 2. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT não tem natureza jurídica de tributo, mas de contraprestação pecuniária devida ao poder público em decorrência da valorização de unidade imobiliária. 2.1. Referida contraprestação está prevista na Lei Orgânica do Distrito Federal, na Lei Complementar Distrital n.o 17/1997 (Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, art. 47), e foi instituída pela Lei Complementar Distrital n.o 294/2000, regulamentada pelo Decreto Distrital no. 23.776/2003. 3. Da prescrição. 3.1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 10, tese: “(...) quanto à prescrição para a cobrança da ONALT, em razão de diversas demandas envolvendo o tema e para assegurar o tratamento isonômico e a segurança jurídica, impõe-se fixar a seguinte tese: A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento.”. 3.2. No caso, considerando a data de ajuizamento desta ação, 23/10/2015 e o alvará de construção expedido em 23/08/2003, há de se concluir que houve a prescrição da pretensão do Distrito Federal de cobrar o referido preço público em 23.08.2008. 3.3. Destaca-se ainda, a consideração feita pelo Magistrado “Convém registrar que a carta de habite-se foi concedida sem que houvesse o pagamento da ONALT, o que revela um descompasso na Administração Pública. Somente no ano de 2010 a Administração Pública teria chegado aos valores devidos pela construtora executada. Ocorre que nessa data a pretensão já se encontrava fulminada pela prescrição.”. 4. Apelo improvido. O recorrente alega violação aos artigos 28 e 30, ambos da Lei 10.257/2001, defendendo que a ONALT não possui natureza de tributo, mas sim de contraprestação e que pode ser cobrada a qualquer tempo. Afirma que o pagamento da outorga onerosa visa recompor as perdas causadas a toda coletividade seja pela alteração do uso de determinado imóvel- ONALT, seja pela construção acima do coeficiente permitido- ODIE. Acrescenta que após a expedição do alvará de construção, o particular ultrapassou o limite espacial firmado no alvará, o que ocasionou a elaboração de nova apuração para a base de cálculo, razão pela qual o prazo prescricional só se iniciou após a Administração Pública analisar toda a construção, para o correto cálculo do valor, de modo a reparar a sobrecarga na infraestutura do local do imóvel. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 170, inciso III, 182 , ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 28 e 30, ambos da Lei 10.257/2001. Isso porque a turma julgadora assentou: Considerando a data de ajuizamento desta ação, 23/10/2015 (ID 27370409 – pag. 19), e o alvará de construção expedido em 23/08/2003 (ID 27370409 – pag. 26), há de se concluir que houve a prescrição da pretensão do Distrito Federal de cobrar o referido preço público em 23.08.2008. Destaca-se ainda, a consideração feita pelo Magistrado (ID 27370431 – pag. 3): “Convém registrar que a carta de habite-se foi concedida sem que houvesse o pagamento da ONALT, o que revela um descompasso na Administração Pública. Somente no ano de 2010 a Administração Pública teria chegado aos valores devidos pela construtora executada. Ocorre que nessa data a pretensão já se encontrava fulminada pela prescrição.” (g. n.). Portanto, imperioso reconhecer que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição, não merecendo reparos na sentença. (ID 29257456). Melhor sorte não colhe o apelo extremo quanto à salientada contrariedade aos artigos 170, inciso III, 182, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, pois para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido: ARE 1295915AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSWAKI, 22/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023